Tribunal: STF
Processo: ARE 1395677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SIMAS), ANTE A SUA NATUREZA REMUNERATÓRIA, SERVINDO DE BASE INCLUSIVE PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO, ALEGANDO QUE A ALUDIDA GRATIFICAÇÃO NÃO TERIA SIDO CONCEDIDA DE FORMA INDISCRIMINADA A TODOS OS SERVIDORES. LEI MUNICIPAL 3.343/2001 QUE ASSEGUROU A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA IN LABORE PRO FACIENDO. VERBA QUE DEVE SER INCLUÍDA NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, JÁ QUE É CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. CONDENAÇÃO NA TAXA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER MANTIDA, PORQUANTO A EXAÇÃO NÃO SE CONFUNDE COM AS CUSTAS. LEI MUNICIPAL Nº 5.261 QUE NÃO EXONERA O APELANTE DO TRIBUTO, PORQUANTO O MUNICÍPIO É RÉU VENCIDO (SÚMULA 145 DESTE TJRJ). SENTENÇA CORRETA QUE DEVE SER MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos X, XIV e XV; 40, §§ 3º e 12; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente